Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kênia de Figuerêdo Alves Saad em face da decisão que, no curso da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos manejada pela agravada – Francilene da Silva Santos –, em desfavor da Clínica Centro de Estética Kênia Saad e SPA Ltda.-ME, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa executada, inserindo a agravante e outra litisconsorte na composição passiva da ação. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva da ação, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, não fora demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulento e confusão patrimonial, com o intuito de safar-se o sócio da empresa obrigada do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e o mero encerramento das atividades sociais da empresa, diante das dificuldades decorrentes da situação de pandemia do Covid-19, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da parte inserida na angularidade passiva da ação. Assinalara que, “no tocante a possível ressarcimento de supostos prejuízos da agravada, mera suposição até o presente momento, estes não podem ser considerados para julgamento do incidente, pois não houve análise do mérito, e quando houver, se verificará que os documentos acostados são insuficientes, precários e sem nexo de causalidade com o alegado[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kênia de Figuerêdo Alves Saad em face da decisão que, no curso da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos manejada pela agravada – Francilene da Silva Santos –, em desfavor da Clínica Centro de Estética Kênia Saad e SPA Ltda.-ME, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa executada, inserindo a agravante e outra litisconsorte na composição passiva da ação. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva da ação, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ré Clínica Centro de Estética Kênia Saad e SPA Ltda.-ME, passando a figurar na angularidade passiva da ação as sócias – Kênia de Figuerêdo Alves Saad e Dayane Gomes Teixeira –, ante a circunstância de que, diante do encerramento voluntário da sociedade em decorrência da crise ocasionada pela pandemia, sobeja inexorável que se encontrava em estado de insolvência, encerrando a personalidade jurídica óbice a eventual indenização assegurada à agravada. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da ação principal, a agravada ajuizara em desfavor da sociedade empresária Clínica Centro de Estética Kênia Saad e SPA Ltda.-ME ação de conhecimento, almejando, em suma, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos que experimentara em decorrência da queda de cabelo que tivera após a realização de procedimento estético (extensão capilar mega hair). Diante das dificuldades de realizar a citação, informara a agravada que a sociedade empresária havia encerrado suas atividades e formulara incidente[2] de desconsideração da sua personalidade jurídica de modo que as sócias Kênia de Figuerêdo Alves Saad e Dayane Gomes Teixeira passassem a integrar a angularidade passiva da ação. Aperfeiçoada a citação das sócias, apenas a agravante - Kênia de Figuerêdo Alves Saad - formulara contestação[3] ao incidente, defendendo que não fora demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Adviera em seguida o provimento guerreado[4], que acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária ré, inserindo as sócias na composição passiva da ação, confira-se: “(...) Inicialmente, impende destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ré participou da cadeia de fornecimento de produtos/serviços, sendo a autora destinatária final, como se infere dos artigos 2o e 3o do CDC. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, observe-se que a interessada não negou o encerramento da empresa. Ao contrário, afirmou que a baixa desta se deu de forma voluntária em decorrência da crise ocasionada pela pandemia, motivo suficiente para demonstrar que a pessoa jurídica se encontrava em estado de insolvência e que está sendo um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à autora - tais fatores caracterizam abuso de direito, logo enseja a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, caput, do CDC. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da ré. No que diz respeito à exclusão da sócia Dayane na polaridade passiva da demanda, por não fazer mais parte do quadro societário, não prospera, pois o ex-sócio de uma empresa não pode se eximir da responsabilidade das obrigações assumidas antes de sua retirada, eis que fica responsável por essas até dois anos após a averbação da alteração contratual, conforme os termos do art. 1.032 do CC. É o caso em questão. Observe-se que a retirada da sócia, Dayane Gomes Teixeira, da empresa ré, sucedeu-se no dia 08/09/2020 (D82376552). Logo, sua responsabilidade para com as obrigações desta se finda somente em 08/09/2022, de acordo com os ditames do dispositivo acima mencionado. E além disto, o dano ocorreu (09/11/2019) quando ainda figurava como sócia da empresa, portanto, mostra-se perfeitamente cabível a ação de regresso em face dessa. Ante o exposto, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, passando a figurar no polo passivo da demanda as sócias Dayane Gomes Teixeira (CPF no 021.903.841-41) e KÊNIA DE FIGUERÊDO ALVES SAAD (CPF no .001.945.401-54). Anote-se. Cite-se a sociedade ré na pessoa da sócia Kênia de Figueirêdo Alves Saad.” Sob essa realidade, o inconformismo que formulara a agravante, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. De conformidade como os atos praticados no decurso da ação que é manejada pela agravada, afere-se que a sociedade empresária inserida na angularidade passiva da demanda encerrara suas atividades sociais diante das dificuldades que enfrentara decorrentes da situação de pandemia de Covid-19. Nesse contexto, ressoa impassível que a personalidade jurídica da parte originalmente integrante da composição passiva constituíra obstáculo à realização de eventual indenização assegurada à agravada, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que as sócias passem a figurar no polo passivo da ação, podendo ser alcançadas futuramente por atos expropriatórios destinados à satisfação de eventual direito assegurado à agravada. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de tratamento estético (extensão capilar mega hair) entabulado entre as partes, emoldurando-se a relação originária na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo sobre a espécie a normatização específica. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[5] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária inserida na angularidade passiva da ação, de forma a ensejar que as sócias sejam integradas à ação. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a sociedade empresária encerrara suas atividades diante das dificuldades econômicas que experimentara decorrente da pandemia de Covid-19, não podendo a consumidora acionante ficar desprovida da realização do direito que eventualmente lhe for reconhecido, pois não pode a personalidade jurídica, ou sua extinção, exaurir a responsabilidade e se transmudar em óbice para consumação do reconhecido. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os sócios e a ré, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, a empresa executada usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização de eventual indenização que for assegurada à agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela pessoa jurídica para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que o encerramento das atividades empresariais enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da ré– ou sua extinção - traduz nítido obstáculo a eventual ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27934049 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 81344826 - Pág. 1/6 (fls. 92/98) – ação principal. [3] - ID Num. 94921958 - Pág. 1/4 (fls. 161/164) – ação principal. [4] - ID Num. 96769936 - Pág. 1/2 (fls. 191/192) – ação principal. [5] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.